Tribunal: STF
Processo: HC 85963
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS.  CRIME
HEDIONDO. REGIME FECHADO. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. - No caso, a majoração da pena-base fixada
pela sentença não causará nenhum prejuízo ao paciente, dado que o
acórdão acolheu a tese da defesa de inexistência de concurso
material e reduziu a pena final em 12 (doze) anos e 4 (quatro)
meses.
II. - A lei processual adota o princípio de que sem prejuízo
 não se anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans
 grief (CPP, arts. 563 e 566).
III. - A pena por crime previsto no
art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (crime hediondo) deverá ser cumprida
em regime fechado. Inocorrência de inconstitucionalidade. CF, art.
5º, XLIII. Precedentes do STF: HC 69.657/SP, Rezek, RTJ 147/598; HC
69.603/SP, Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377/MG, Velloso, "DJ" de
16.4.93; HC 76.991/MG, Velloso, "DJ" de 14.8.98; HC 81.421/SP, Néri,
 "DJ" de 15.3.2002; HC 84.422/RS, julgado em 14.12.2004.
IV. - HC
indeferido.